Tribunal: TJMT
Processo: 1020281-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020281-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGANTE), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela embargante, no qual se discutia o levantamento de valores depositados judicialmente, decorrentes do arrendamento de imóvel objeto de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao reconhecer a existência de concurso de credores sobre valores decorrentes de arrendamento de imóvel penhorado, justificando a manutenção dos valores em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória
, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não se baseia exclusivamente na existência formal de concurso de credores, mas na pluralidade de credores, na insolvência da executada e
na
vinculação dos frutos civis ao imóvel objeto de múltiplas constrições.

A natureza dos valores como frutos civis do bem constrito justifica sua manutenção à disposição do juízo até definição da ordem de preferência, independentemente da existência de penhora específica sobre tais valores.

Decisões anteriores já haviam determinado a indisponibilidade dos valores do arrendamento, decisão reiterada em outros agravos de instrumento envolvendo a mesma matéria.

A alegação da embargante revela apenas inconformismo com o julgamento, sendo inadequada a via dos embargos para nova apreciação da matéria já decidida.

Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A constatação da pluralidade de credores, da insolvência da executada e da vinculação dos frutos civis ao imóvel penhorado justifica a manutenção dos valores em juízo, ainda que inexistente concurso formal de credores.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Ela alega a existência de premissa equivocada no acórdão, sustentando que não há concurso de credores instaurado sobre os valores depositados nos autos de nº 1002155-64.2020.8.11.0037, provenientes do arrendamento do imóvel de matrícula nº 12.336 do CRI de Sorriso/MT. Afirma que existe apenas uma penhora sobre tais valores, que é a da própria embargante, inexistindo óbice para o seu levantamento.

Argumenta que, mesmo havendo expectativa de instauração de concurso de credores no processo nº 1002357-41.2020.8.11.0037, tal circunstância não impediria o levantamento dos valores penhorados, uma vez que não há concurso sobre o montante específico de R$ 1.934.760,00, decorrente de dois anos de arrendamento do imóvel.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar a alegada premissa equivocada e autorizar o levantamento dos valores penhorados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao afirmar a existência de concurso de credores sobre os valores depositados a título de arrendamento do imóvel de matrícula nº 12.336 do CRI de Sorriso/MT.

O acórdão embargado fundamentou-se na existência de pluralidade de credores, na insolvência da executada e na existência de concurso de credores relacionado ao imóvel sub judice para negar o pedido de compensação e o levantamento dos valores penhorados.

E, conforme se depreende do aresto, a decisão não se baseou apenas na existência formal de um concurso de credores já instaurado, mas na constatação fática da pluralidade de credores e da insolvência da executada, circunstâncias que, por si só, justificariam a aplicação do princípio da par conditio
creditorum
.

O acórdão destacou ainda que "
os valores provenientes do arrendamento constituem frutos civis do bem constrito e permanecem vinculados à execução, não podendo ser liberados unilateralmente
". Essa vinculação decorre da própria natureza dos valores como frutos civis do imóvel objeto de múltiplas constrições, independentemente da existência formal de outras penhoras sobre os valores específicos do arrendamento.

Ademais, outro fundamento foi a existência de decisões anteriores que já haviam determinado que os valores provenientes do arrendamento permanecessem à disposição do juízo até a definição da ordem de preferência das penhoras (
IDs
103650445 e 112312133), orientação mantida em outros agravos de instrumento (nº 1018188-75.2022.8.11.0000 e 1008248-52.2023.8.11.0000).

Portanto, não se verifica a alegada premissa equivocada no acórdão embargado. A decisão baseou-se não apenas na existência formal de um concurso de credores, mas na constatação da pluralidade de credores, da insolvência da executada e da vinculação dos frutos civis ao bem constrito, circunstâncias que justificam a manutenção dos valores à disposição do juízo até a definição da ordem de preferência.

O fato de existir apenas uma penhora específica sobre os valores do arrendamento não afasta a aplicação do princípio da par conditio
creditorum
, considerando que tais valores são frutos civis do imóvel objeto de múltiplas constrições e pretensões.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025